Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000997-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO TOPAZIO S.A.
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1000997-85.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que em Recuperação Judicial, determinou a liberação de R$78.270,76 (setenta e oito mil, duzentos e e setenta reais e setenta e seis centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.
O agravante alega que o valor a que tem direito decorre do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 22818 e que, além da garantia pessoal da emitente (agravada), houve a cessão fiduciária de 100% dos recebíveis do Ticket Alimentação, Master e Visa, portanto obrigação de natureza extraconcursal (art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005).
Diz que o art. 66-B, § 3o da Lei n. 4.728/65 admite a alienação fiduciária de coisas fungíveis, móveis e títulos de crédito, que é o seu caso, por isso não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.
Pleiteia o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação de R$ 78.270,76 que reteve nas contas da agravada.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios nestes termos:
1. Para garantir o cumprimento das obrigações principais e acessórias decorrentes da presente CCB, incluindo despesas de cobrança, custas, honorários advocatícios e demais encargos legalmente incidentes, o Emitente e/ou Avalista(s)/Devedor(es) Solidário(s) transferem ao Credor, em caráter irrevogável e irretratável, a cessão fiduciária de seus Direitos Creditórios e demais valores que têm a receber dos contratos e arranjos de pagamento relacionados neste Anexo, declarando neste ato: (i) ter(em) poderes de cessão e que o(s) crédito(s): (a) pode(m) ser(em) cedido(s); (b) está(ão) livre(s) de quaisquer ônus ou encargos. (Id 31390992 - Pág. 8 sem destaque no original)
Como se vê, cuida-se de contratação em que o devedor cede seus recebíveis à instituição bancária, que poderá reter o crédito ou ter o pagamento efetuado diretamente pelo terceiro, que é o devedor da recuperanda.
Conforme arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, como nesta hipótese.
Assim, em análise sumária, por não se inserir como bem de capital, não caberia ao juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária como forma de assegurar a cessão dos créditos.
Importante registrar a ausência de dano iminente à agravada, pois, se o Recurso não for provido no final, haverá a restituição imediata da quantia retida.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator